Tribunal: TJDFT
Processo: 0703474-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703474-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GABRIELA CANDIDO PORTELA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos da ação cominatória n. 0700567-90.2025.8.07.0018, deferiu tutela de urgência para determinar “a cobertura integral de todos os procedimentos requeridos por seus médicos da autora até a sua alta hospitalar, conforme solicitação já encaminhada ao Réu, sob pena multa”. Alega o agravante, em síntese, que o pedido de antecipação da tutela deduzido pela autora esgota o objeto da ação, e que, portanto, violaria artigo 1o, §3o, da Lei 8.437/92 (art. 1.059, CPC), bem assim que “o custeio do procedimento (obrigação de pagar) compõe o próprio mérito da tutela precária, o que esbarra na vedação de pagamento de valores por meio de decisão provisória. É o que preconizam os artigos 1o e 2o-B, da Lei 9.494/97, além do artigo 3o, da Lei 8.437/92”. Sustenta que a decisão na origem “vulnera a ADC 4, que ratifica a impossibilidade de pagamento de valores na via precária, ausente o trânsito em julgado. É nesse sentido, aliás, a remansosa jurisprudência desse e. TJDFT”. Evoca, ainda, que “o procedimento vindicado fere a legaliadde, na medida em que o INAS, pessoa jurídica de direito público, não pode agir de forma contrária à DUT GDF Saúde. A dizer, o procedimento requisitado não se insere no rol do plano, de modo que a negativa é legítima”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com o indeferimento da tutela de urgência. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e dispensado do recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Fundamentalmente, o que busca a operadora de plano de saúde dos servidores distritais com a irresignação posta na peça recursal é afastar o dever de cobertura do tratamento indicado para endereçar a doença que acomete a participante do plano de saúde. Com efeito, a argumentação tecida no agravo, majoritariamente destinada a sustentar o não cabimento de tutela antecipada contra a fazenda pública em casos referentes ao plano de saúde dos servidores distritais, em razão de sua inerente satisfatividade, não merece guarida, notadamente quando sopesados os direitos envolvidos, em especial o direito à vida e à incolumidade física e psíquica da participante do plano de saúde. Conclusão em sentido contrário seria ignorar os interesses constitucionalmente respaldados na hipótese, além de negar atuação do Poder Judiciário diante de risco de dano potencialmente irreparável saúde da parte autora/agravada, bem assim inviabilizaria a busca pela preservação do próprio objeto recursa. Dessa forma, não merece guarida a tese de que não se pode conferir tutela de urgência de cunho satisfativo em sede de demanda proposta contra o INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (INAS), sendo certo, ademais, que eventual não confirmação da liminar ao cabo do feito poderá, como sói ocorrer nos demais casos de plano de saúde, ensejar a respectiva reparação em favor do referido ente distrital dos dispêndios daquela decorrentes. De igual sorte quanto à alegação de que o documento particular, firmado pelo médico assistente e pelos demais profissionais de saúde envolvidos no tratamento da autora/agravada, não deveria ser levado em consideração por se tratar de documento particular. Nesse ponto, durante a instrução probatória eventualmente será possível a realização de perícia judicial, ainda que documental, onde será perquirido o direito elencado nos autos de maneira verticalizada, e informada pelo contraditório, garantida a ampla defesa às partes. No entanto, a documentação trazida junto à exordial como amparo à concessão da tutela de urgência, ainda que produzido unilateralmente que não goze da mesma presunção de veracidade de documentos lavrados por agente do Estado, é documento com relevância suficiente a demonstrar indícios robustos da situação fática declinada pela parte, notadamente porquanto firmado por profissionais habilitados, sem prejuízo de poder, posteriormente, ser escrutinado no bojo da instrução probatória. No que concerne ao cerne do caso, na origem, e dos detalhes do caso concreto, data a ausência de questionamento específico pelo recorrente, mas alinhado ao dever de fundamentação, tenho por bem reproduzir a análise do Juízo a quo na decisão agravada (ID origem 223623060) quanto aos fatos declinados na petição inicial: Com efeito, a autora demonstrou, documentalmente, que é portadora de síndrome de dor complexa regional - SRDC, de difícil controle, evoluindo para quadro depressivo com forte componente ansioso associados à insônia. Os laudos médicos assentam que, atualmente, a requerente está em acompanhamento multidisciplinar sendo submetida a psicoterapia, infusão de cetamina, acupuntura, hidroterapia, acompanhamento neurocirúrgico e psiquiátrico, não apresentando boa resposta. No caso da autora, a síndrome acometeu o seu membro inferior esquerdo, o que vem impossibilitando a sua locomoção, tendo que fazer uso de muletas e cadeira de rodas quando precisa realizar deslocamentos de média-longa distância. A autora informa que, após o diagnóstico da referida síndrome, já realizou 04 procedimentos cirúrgicos de grande complexidade, tendo sido o primeiro deles em outubro/20, quando foi realizado procedimento cirúrgico para realização do teste de estímulo percutâneo. Assim, a Autora está submetida de quadro grave de sofrimento, associado a fenômenos vasomotores tais como edema, rubor e calor paroxístico, com periodicidade diária e incapacitante, com escore de escala 10 na escala analógica visual de dor (EAV), nos momentos de dor mais intensa Diante desse cenário, conforme se extrai da solicitação de procedimento cirúrgico, formulado em 05 de dezembro de 2024 pelo Dr. Carlos Eduardo Ontiveros, foi indicado a necessidade de realização de novo procedimento cirúrgico e para realizar implante de eletrodo no gânglio da raiz dorsal – DRG (ID 223586357). Todavia, o INAS negou a realização do referido procedimento, sob a justificativa de que não estariam preenchidos os requisitos estabelecidos nas diretrizes de cobertura do plano de saúde. Ocorre que o procedimento pleiteado pela autora, Implante de Eletrodos e/ou Gerador para Estimulação Medular, consta no Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS e, portanto, possui cobertura obrigatória, conforme se extrai da Diretrizes de Utilização (DUT) no 37 (anexo II da RN no 465/2021). Destaca-se que a referida diretriz não estabelece a necessidade de realização do Teste de Estímulo Percutâneo, havendo apenas a exigência de que exista relatório médico atestando a ausência de melhora da dor e que o tratamento tenha sido realizado continuamente por um mínimo de 06 meses. Desta forma, o procedimento exigido pelo réu configura-se como ilegal. Ademais, conforme se verifica dos laudos constantes dos autos, a autora já realizou o procedimento Teste de Estímulo Percutâneo em 2020, oportunidade em que foi constatada a viabilidade de implantação do neuromodulador, inclusive a paciente foi posteriormente submetida a cirurgia definitiva e atualmente tem implantado um neuromodulador, o que, por certo, demonstra a desnecessidade de realização do mencionado Teste. Com efeito, nada mais há a acrescentar quanto à qualificação do caso concreto como sendo de urgência, o que, somado à probabilidade do direito alegado pela autora, denota a correção da decisão agravada em conceder a tutela de urgência e, de mesma forma, a impertinência de conceder efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, bem assim que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação em relação à autora/agravada, não há como se conceder o efeito suspensivo requestado. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator